Tribunal: TJMT
Processo: 1001437-75.2025.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001437-75.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE CHAVES VASCONCELOS - CPF: 049.115.311-26 (APELADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), EMILY BATISTA FERREIRA - CPF: 059.897.031-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.480,00, e danos morais, no valor de R$ 10.000,00, decorrentes de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica pelo período de seis dias consecutivos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial ensejadora de responsabilidade civil objetiva da concessionária; (ii) saber se a alegação de caso fortuito ou força maior afasta a responsabilidade civil da concessionária; e (iii) saber se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais e materiais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

4. Restou comprovada nos autos a interrupção no fornecimento de energia elétrica pelo período de seis dias consecutivos, fato corroborado pela prova testemunhal e pelos elementos documentais acostados aos autos.

5. Eventos como quedas de postes e descargas atmosféricas inserem-se no risco inerente à atividade desempenhada pela concessionária, caracterizando fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil objetiva.

6. A interrupção perdurou por 144 horas, prazo manifestamente superior ao regulamentarmente estabelecido pela Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, configurando grave violação aos deveres da concessionária.

7. A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica extrapola os meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral in re ipsa, cuja reparação independe de demonstração específica do prejuízo suportado.

8. Os danos materiais restaram devidamente comprovados pela prova testemunhal e pelos vídeos acostados aos autos, demonstrando a perda de alimentos refrigerados e o comprometimento de chocadeira elétrica utilizada para atividade de subsistência.

9. O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, quando excede os prazos regulamentares estabelecidos pela ANEEL, configura falha na prestação de serviço essencial e enseja responsabilidade civil objetiva da concessionária. 2. Eventos climáticos adversos e quedas de postes caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade de distribuição de energia elétrica, não afastando a responsabilidade civil da concessionária. 3. A interrupção prolongada de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, independendo de demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial suportado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 22; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 362/STJ; Súmula no 54/STJ; TJ-RS, Apelação no 50001119220168210157, Rel. Des. Cláudia Maria Hardt, 5a Câmara Cível, j. 29.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Jaciara, na
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
ALINE CHAVES VASCONCELOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora apelante, “
ao pagamento solidário de indenização a) por danos materiais, referente aos danos emergentes, no total de R$2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais), devidamente corrigido de acordo com o IPCA desde o evento danoso e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação; b) por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigido de acordo com o IPCA, a contar da data do arbitramento (Súmula no 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula no 54, STJ)
”.

A apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da suposta interrupção no fornecimento de energia elétrica. Sustenta que não há provas de que a autora tenha permanecido sem energia elétrica entre os dias 11 e 17 de outubro, afirmando que os registros sistêmicos não indicam interrupção programada ou indevida vinculada à unidade consumidora da recorrida. Aduz, ainda, que a ocorrência decorreu da quebra de poste causada por fatores externos e imprevisíveis, inclusive descarga atmosférica, circunstância caracterizadora de caso fortuito ou força maior, apta a afastar a responsabilidade civil da concessionária.

Afirma a apelante que adotou todas as providências necessárias para o restabelecimento do serviço no menor tempo possível, observando os parâmetros técnicos e regulatórios fixados pela ANEEL. Argumenta que os indicadores de continuidade do fornecimento permaneceram dentro dos limites regulamentares no período analisado, inexistindo falha na prestação do serviço. Defende que interrupções no fornecimento de energia podem decorrer de eventos inevitáveis, como descargas atmosféricas, acidentes na rede e rompimento de cabos, situações alheias ao controle da concessionária, razão pela qual não se configuraria ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência pátria reconhece o caso fortuito e a força maior como excludentes de responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial; subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que o valor fixado se mostra desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões apresentadas em id. 365279884, a apelada sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto restou devidamente comprovada a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, circunstância que configurou falha na prestação de serviço essencial e ensejou prejuízos materiais e morais. Argumenta que a concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa. Defende, ainda, que a interrupção do fornecimento de energia por vários dias extrapola os meros aborrecimentos cotidianos, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

A apelada afirma que a alegação de caso fortuito ou força maior não merece acolhimento, uma vez que eventos como queda de poste, descarga atmosférica e problemas na rede elétrica configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada pela concessionária, não sendo aptos a afastar a responsabilidade civil objetiva. Aduz que a apelante não comprovou a inevitabilidade do evento nem demonstrou a adoção de medidas eficazes para prevenir ou minimizar os danos suportados pela consumidora. Sustenta, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a interrupção prolongada de energia elétrica caracteriza falha na prestação de serviço essencial e enseja reparação por danos morais.

Por fim, defende a manutenção integral do
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais, ao argumento de que o valor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. Requer, também, a manutenção da condenação pelos danos materiais no importe de R$ 2.480,00, sustentando que os prejuízos foram devidamente comprovados e que a apelante apresentou apenas impugnações genéricas, sem produzir prova capaz de afastar o nexo causal e a responsabilidade reconhecida na sentença. Ao final, pugna pelo desprovimento integral do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Jaciara que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida, ora apelante, “
ao pagamento solidário de indenização a) por danos materiais, referente aos danos emergentes, no total de R$2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais), devidamente corrigido de acordo com o IPCA desde o evento danoso e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação; b) por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigido de acordo com o IPCA, a contar da data do arbitramento (Súmula no 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula no 54, STJ)
”.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais e morais suportados pela consumidora em razão da interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, bem como à adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se a apelada como consumidora final dos serviços de energia elétrica prestados pela apelante, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, conforme expressamente previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.

O artigo 22 do CDC é cristalino ao estabelecer que "
os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
", sendo certo que o parágrafo único do mesmo dispositivo determina que, nos casos de descumprimento total ou parcial dessas obrigações, as pessoas jurídicas serão compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados.

No caso em análise, restou incontroverso nos autos que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na residência da apelada pelo período de seis dias consecutivos, entre 11 e 17 de outubro de 2024, fato este que não foi eficazmente refutado pela apelante em sua defesa.

A prova testemunhal produzida em audiência de instrução corroborou integralmente a versão apresentada na inicial. A testemunha Eliane Felipe da Silva, na qualidade de Presidente do Assentamento Laço de Ouro, confirmou que a interrupção da energia perdurou por seis dias e atingiu todo o assentamento, relatando ainda os prejuízos ocasionados à família da autora, especialmente na criação de ovos em chocadeira. De igual modo, a testemunha José Costa confirmou a queda de energia pelo prazo de seis dias contínuos e os prejuízos causados à autora, que perdeu alimentos de consumo e para comercialização.

Os elementos probatórios acostados aos autos, notadamente os vídeos juntados pela parte autora (id. 365279372 e ss), demonstram de forma inequívoca os prejuízos materiais decorrentes da falta de fornecimento de energia elétrica, incluindo a perda de alimentos refrigerados e o comprometimento da chocadeira elétrica utilizada para a criação de pintinhos.

A alegação da apelante de que a interrupção decorreu de caso fortuito ou força maior, em razão da queda de poste causada por ventos fortes, não merece acolhimento. Ainda que se admita a ocorrência do evento climático como causa inicial da interrupção, é certo que a demora excessiva no restabelecimento do serviço configura inequívoca falha na prestação de serviço público essencial.

Com efeito, eventos dessa natureza, como quedas de postes, descargas atmosféricas e problemas na rede elétrica, inserem-se no risco inerente à atividade desempenhada pela concessionária, caracterizando o denominado fortuito interno, que não possui o condão de afastar a responsabilidade civil objetiva. A concessionária assume integralmente os riscos do empreendimento e deve manter estrutura e plano de contingência compatíveis com a continuidade do serviço, especialmente em zonas rurais mais vulneráveis.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE POSTE. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar. 2. A alegação da apelante de que o padrão de entrada da residência do autor apresentava deficiências técnicas veio desprovida de qualquer substrato probatório robusto, não tendo sido apresentados laudos técnicos ou documentos que comprovassem a irregularidade. 3. A testemunha ouvida em juízo afirmou categoricamente que o poste que caiu já se encontrava em péssimo estado de conservação e que a comunidade local havia solicitado sua substituição à concessionária, sem que providências fossem tomadas. 4.
A alegação de caso fortuito ou força maior em razão da tempestade não prospera como excludente de responsabilidade, pois eventos climáticos adversos são previsíveis e inerentes ao risco da atividade de distribuição de energia elétrica.
5.
A demora de aproximadamente três dias para restabelecer o fornecimento de energia na residência do autor, pessoa idosa que reside na zona rural, configura grave falha na prestação de serviço essencial.
6. Os danos materiais são devidos, pois a necessidade de substituição do poste particular foi causada diretamente pela queda do poste da rede pública, decorrente da falta de manutenção adequada pela concessionária. 7.
Os danos morais restaram configurados, pois a interrupção prolongada de serviço essencial gera transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral in re ipsa. 8. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando o porte econômico da apelante, a gravidade da falha na prestação do serviço, o longo período de interrupção e as condições pessoais do autor
. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, a título de honorários recursais. Tese de julgamento: 1.
A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, decorrente da queda de poste por falta de manutenção adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais e materiais
. (...)” (TJ-RS - Apelação: 50001119220168210157 OUTRA, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 29/09/2025, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2025 - destaquei).

A Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que estabelece os procedimentos e condições de fornecimento de energia elétrica, prevê prazos específicos para o restabelecimento do serviço, sendo de 48 horas para áreas rurais. No caso dos autos, a interrupção perdurou por 144 horas (seis dias), prazo manifestamente superior ao regulamentarmente estabelecido, configurando grave violação aos deveres da concessionária.

Quanto aos danos morais, a interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica extrapola os meros aborrecimentos cotidianos, configurando hipótese de dano moral
in re ipsa
, cuja reparação independe de demonstração específica do prejuízo suportado.

A energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à manutenção de condições mínimas de habitabilidade e dignidade humana. Sua ausência por período prolongado afeta diretamente aspectos fundamentais da vida cotidiana, como a conservação de alimentos, a higiene pessoal, a segurança domiciliar e o bem-estar da família, especialmente quando há crianças pequenas no núcleo familiar, como no caso em análise.

No que tange aos danos materiais, a prova produzida nos autos demonstra de forma suficiente os prejuízos efetivamente suportados pela apelada em decorrência da interrupção no fornecimento de energia elétrica. Os vídeos juntados à inicial comprovam a perda de alimentos refrigerados e o comprometimento da chocadeira elétrica utilizada para a criação de pintinhos, atividade essencial para a subsistência da família rural.

Embora a apelada não disponha de documentação fiscal dos bens perdidos, tal circunstância é plenamente justificável pela realidade rural em que está inserida e pela informalidade própria das atividades de subsistência. Os valores informados são condizentes com os preços praticados no meio rural e encontram-se devidamente corroborados pela prova testemunhal produzida.

A apelante limitou-se a apresentar impugnações genéricas aos danos materiais, sem produzir qualquer prova apta a infirmar os elementos apresentados pela parte autora, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Quanto ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. O valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da falha na prestação do serviço, a condição socioeconômica das partes e a necessária função pedagógica da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026